Tribunal: STF
Processo: MS 28373
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO SEM CONCURSO PÚBLICO. VAGA SURGIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade. 



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de dois salários mínimos (CPC/2015, art. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º). 



    4. Embargos de declaração rejeitados.